Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-97.2022.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007147-97.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE MARTINI - CPF: 020.462.088-03 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007147-97.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Primavera do Leste
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Jose Carlos de Martini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA DE MODO REITERADO LANÇADA NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A cobrança indevida no valor de R$
2.687,30
do Banco Cedente
BANCO BRADESCO S.A.

na conta corrente do consumidor, cuja contratação não restou comprovada, f
ato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir, em dobro, os valores descontados de forma indevida.

3. A simples cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente na conta corrente da consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: Ratifico a liminar concedida nos autos e DECLARO inexistente o débito referente ao contrato n° 350129343-9.

Condeno

o reclamado a restituir em dobro o que descontou indevidamente, o que perfaz um montante total de R$ 5.374,60 (cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a contar do efetivo desembolso de cada parcela; Condeno o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.
Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.”.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024